Tribunal: STF
Processo: AI 226502
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário ante a manifesta falta de preqüestionamento dos temas
constitucionais nele veiculados, bem como a necessidade do exame da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede extraordinária.
Agravo regimental improvido.